Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) – 1002133-20.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: B. A. S. F.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público (id. 44944959), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos n. 394-46.2020.811.0059, Código 124819 indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente Brendo Almeida Silva Feitosa, com 17 anos de idade, representado pela prática dos atos infracionais análogos ao crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, e do art. 33, da Lei n. 11. 343/06, na forma do art. 69, do Código Penal (id. 33705968).
Todavia, tendo em vista que não constam nos presentes autos a formalidade contida no art. 198, inciso VII, da Lei 8.069/1990, no sentido de a autoridade judiciária proferir despacho fundamentado, mantendo ou reformando sua r. decisium, converto o julgamento em diligência para que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias comprove o cumprimento do estipulado na lei especial, e promova a regularização do feito, sob pena de inadmissibilidade recursal.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator